Tribunal: TJDFT
Processo: 0720957-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTERESSE DE AGIR. UTILIDADE. NECESSIDADE. AUSÊNCIA.
1. O interesse de agir, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional. Ademais, segundo a melhor doutrina, o interesse de agir deve ser analisado sob dois aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter.
2. Embora haja incentivo do legislador pelo julgamento da matéria, com enfrentamento de mérito, é necessário que a parte preencha os requisitos e as condições para o exercício do direito da ação, dentre eles, o interesse de agir.
3. Negou-se provimento ao recurso.